Tribunal: TJDFT
Processo: 0704284-80.2020.8.07.0020
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS. FREADA BRUSCA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL AFASTADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE TRANSPORTE PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO.
1. O art. 101, inciso I, do CDC, prevê que as ações de responsabilidade civil de fornecedores de produtos e serviços podem ser propostas no domicílio do autor, a fim de facilitar sua defesa.
2. Constatado que o acidente que vitimou a parte autora foi causado por ônibus de propriedade da ré, empresa prestadora de serviço público de transporte de passageiros, submete-se esta à responsabilidade objetiva prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, bem como às disposições do Código de Defesa do Consumidor, devendo, assim, responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a usuários do serviço, quando decorrentes da respectiva atividade.
3. Conforme previsão do CDC, o qual consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, alegada a existência de falha na prestação desses serviços, o fornecedor só se exime de sua responsabilidade civil se demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (§3o do art. 14), ônus do qual não se desincumbiu a parte ré na hipótese, pelo que deve reparar os danos experimentados pela autora.
4. O dano moral resta incontroverso na espécie, porquanto os prejuízos experimentados pela parte autora ultrapassam o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano, causando-lhe verdadeira violação dos atributos da personalidade, visto que a lesão evidenciada nos autos não só comprometeu a integridade física da Autora, mas também sua integridade psíquica, em vista do abalo emocional vivenciado, sobretudo em razão do comprometimento de sua capacidade para o trabalho e suas atividades diárias.
5. O valor da indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mediante o exame do caso concreto e das condições pessoais e econômicas das partes, de modo que a condenação atenda seu caráter compensatório e inibidor, devendo, assim, ser majorado o quantum indenizatório fixado na r. Sentença, a fim de atender aos parâmetros mencionados.
6. Deu-se parcial provimento ao recurso da Autora. Negou-se provimento ao recurso da Ré.